Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ERRO OU DOLO. NÃO DEMONSTRADOS. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com os artigos 840 e 841 do Código de Processo Civil, a avaliação de bem penhorado será feita por oficial de justiça, salvo se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, devendo-se especificar os bens, suas características, o estado em que se encontram e o valor aferido.
2. A mera discordância com o valor do laudo, comparando-o com o de outro profissional que utilizou método diverso, não demonstra erro na avaliação ou dolo do avaliador, necessário para admissão de nova avaliação, consoante previsto no artigo 873, I do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.